Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-42.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003735-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 966.501.091-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATIA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 919.985.731-68 (APELANTE), JOCIMAR SAMPAIO - CPF: 707.093.861-68 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 966.501.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 919.985.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Outrossim, com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1003735-42.2017.8.11.0003, movida em desfavor de
JOCIMAR SAMPAIO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o apelante defende a impossibilidade de se aplicar à Defensoria Pública as vedações da Magistratura que não foram disciplinadas nos artigos 93 e 96, II, da CF (normas aplicáveis diante da remissão do §4o do artigo 134).

Aduz, ainda, que apenas a Constituição e a Lei complementar que organiza a Defensoria poderão estabelecer as regras atinentes às vedações.

Salienta, também, que a interpretação dada pela sentença induz verdadeira inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que faz incidir, em relação à Defensoria Pública, norma constitucional não afeta à instituição (art. 95, parágrafo único, II), uma vez que não prevista no artigo 134, mormente na remissão de seu §4o.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 44176552).

Contrarrazões apresentadas (id. 44176556 e 44176558).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 45184007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1003735-42.2017.8.11.0003, movida em desfavor de
JOCIMAR SAMPAIO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, deixou de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

A controvérsia recursal em análise reside na ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A vedação do pagamento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra o ente federativo ao qual está vinculada está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421. “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Ademais, a matéria em questão é pacificada neste Sodalício, no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública independentemente do ente federativo contra o qual atue, em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público, decorrente do advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Destarte, correta a sentença impugnada, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020